Tribunal: TJDFT
Processo: 0753318-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. GENITORA ENFERMA. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da mãe idosa e enferma, para fins de concessão da prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.
5. Não demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado aos cuidados da mãe enferma – a qual não padece de condição incapacitante, além de contar com rede de apoio familiar –, ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852538, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024.